Tribunal: TJMT
Processo: 1003731-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003731-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
DR(A).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), JOELMA RODRIGUES SALVADOR FIGUEIREDO - CPF: 405.680.568-76 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente por ordem do Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, no contexto da “
Operação Dupla Aliança
”, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico [art. 35 da L. 11.343/2006] e integração em organização criminosa [art. 2o da L. 12.850/2013].

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir:

(i) se a decisão de prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea;

(
ii
) se há ausência de contemporaneidade da medida cautelar;

(
iii
) se há constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus, diante das circunstâncias pessoais da paciente e do alegado excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva da paciente encontra-se embasada em elementos concretos, demonstrando o envolvimento com organização criminosa e a existência de depósito bancário vinculado ao tráfico de drogas, além da ligação com indivíduos de notória periculosidade.

4. A fundamentação do decreto cautelar apresenta encadeamento lógico entre os fatos apurados e a necessidade de restrição da liberdade, com fulcro no art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa.

5. A contemporaneidade da prisão foi evidenciada pela permanência da situação de risco, própria da natureza continuada do crime de associação para o tráfico e organização criminosa, não se tratando de fato isolado, mas de atividade ilícita em curso.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares foi corretamente afastada, diante da gravidade concreta dos fatos e da ineficácia de alternativas à custódia para contenção dos riscos apontados.

7. A condição pessoal favorável da paciente, embora relevante, não elide os fundamentos da prisão preventiva, consoante jurisprudência consolidada do STJ e Enunciado Orientativo no 43 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A presença de elementos concretos indicativos de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, somada à movimentação financeira vinculada à atividade ilícita e ao risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva como única medida eficaz à garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência da situação de risco cautelar, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos investigados e a decisão constritiva, quando a conduta imputada se insere em atividade criminosa de natureza permanente.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 312, 313 e 319; L. 11.343/2006, art. 35; L. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 678.069/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/09/2021; STF, HC 185.893
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/04/2021; Enunciado Orientativo no 43 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado pela advogada, Dra. Karen Lee Belmont Teixeira, em favor de
Joelma Rodrigues Salvador Figueiredo
, atualmente recolhida em estabelecimento prisional do Estado, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no contexto da denominada
“Operação Dupla Aliança”.

Sustenta a impetrante que a paciente se encontra constrangida ilegalmente em
sua
liberdade, presa desde 01 de janeiro de 2025, em virtude de decreto de prisão preventiva, sob imputação de haver integrado organização criminosa vinculada à facção denominada Comando Vermelho, bem como de ter praticado o crime de associação para o tráfico de drogas [
arts
. 2o da Lei no 12.850/2013 e 35 da Lei no 11.343/2006].

Aduz, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, porquanto limitado a invocar genericamente a gravidade do delito e o histórico criminal do cônjuge da paciente, sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

Alega, ademais, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, fundada em fato pretérito e isolado [depósito bancário de R$ 3.350,00], sem qualquer indício de atividade criminosa atual ou recente.

Argumenta, outrossim, que a paciente seria primária, possuidora de bons antecedentes, com residência fixa e defesa constituída nos autos, tendo apresentado resposta à acusação tempestivamente, circunstâncias que demonstrariam seu compromisso com o processo e afastariam qualquer presunção de fuga ou interferência na instrução processual.

Sustenta, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, requerendo, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas menos gravosas.

O pedido liminar foi
indeferido
por esta Relatora Convocada [id. 343773852], ao fundamento de que não restaram evidenciados, em cognição sumária, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
com a intensidade necessária à intervenção excepcional naquela fase processual.

Determinou-se, na ocasião, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias.

A autoridade coatora, todavia, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para apresentação das informações.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer pela
denegação da ordem
[id. 345053877], subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, sustentando a gravidade concreta das condutas, o envolvimento da paciente com organização criminosa de notória periculosidade, a necessidade de resguardo da ordem pública, a presença do requisito da contemporaneidade, a inadequação de medidas cautelares alternativas e a irrelevância de predicados pessoais favoráveis quando presente o
periculum
libertatis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se o presente
writ
ao pleito defensivo que objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente
Joelma Rodrigues Salvador Figueiredo
, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e individualizada, falta de contemporaneidade da medida constritiva, fragilidade probatória [único depósito bancário de R$ 3.350,00], suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e violação aos princípios da presunção de inocência, pessoalidade da pena e proporcionalidade.

A pretensão mandamental, todavia, não merece acolhimento.

De proêmio, consigno que o
habeas corpus
, notável remédio constitucional de proteção da liberdade individual, não pode converter-se em sucedâneo recursal, tampouco em instrumento destinado a revisar provas ou substituir as instâncias ordinárias na apreciação do mérito da imputação penal. Sua função, eminentemente garantista, consiste em afastar constrangimentos ilegais ou abusivos impostos ao direito de ir e vir.

In
casu
, constato que a prisão preventiva da paciente se encontra devidamente fundamentada, apoiada em elementos concretos que demonstram a gravidade efetiva da conduta, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de preservação da ordem pública.

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente [id. 343538858], proferida Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Garças, apresenta estrutura argumentativa que supera o patamar mínimo de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/88.

Senão vejamos os fundamentos da decisão combatida:

– Da Prisão Preventiva: Passa-se à análise do pedido de prisão preventiva dos Indiciados DANIEL NEY RODRIGUES SILVA, JOELMA RODRIGUES SALVADOR FIGUEIREDO e de VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO.

À partida, tem-se abstratamente a figura do crime de associação para o tráfico, descrito no artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/06. Tal infração, vale dizer, refere-se a crime doloso apenado com reclusão, com pena máxima superior a quatro anos, atendendo, assim, aos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 313 do CPP.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus
bonis
juris e o periculum in mora.

O fumus
bonis
juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No que tange à primeira condição, prevista na parte final do artigo 312 do CPP, qual seja, a plausibilidade de adequar-se o fato à norma de segregação cautelar, ressalto que a materialidade do delito investigado encontra fundamento na Portaria n.o 2024.10.15555; boletins de ocorrência; relatórios de investigação n.o 2024.13.92295, 2024.13.93003 e 2024.13.117330; autos circunstanciados de busca e apreensão; termo de exibição e apreensão; termos de apreensão; laudo pericial n.o 512.2.13.9871.2024.215321-A01; relatórios de extração n.o 076/2024 – NIPVA, 077/2024 – NIPVA, 078/2024 – NIPVA, 079/2024 – NIPVA, 080/2024 – NIPVA, 081/2024 – NIPVA, 082/2024 – NIPVA, 083/2024 – NIPVA, 084/2024 – NIPVA, 085/2024 – NIPVA, 086/2024 – NIPVA, 087/2024 – NIPVA e 088/2024 – NIPVA; cópia dos inquéritos policiais n.o 145.4.2024.36608, 145.4.2024.36617 e 145.4.2024.36619; cópia do auto de prisão em flagrante n.o 144.3.2024.18918; relatório n.o 2024.7.146910 e depoimentos prestados na Delegacia de Polícia.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das provas produzidas na esfera investigativa.

[...]

Mesma forma de participação foi imputada à Indiciada JOELMA RODRIGUES SALVADOR. Verificou-se que o Indiciado MARCOS PAULO – a quem se atribuiu posição relevante na rede de tráfico de drogas, conforme organograma de id. 179739938, p. 130 – teria recebido o pagamento de R$ 3.350,00, também decorrente da venda ilícita. Tal circunstância, segundo a Autoridade Policial, agravar-se-ia pela ligação que a Indiciada JOELMA teria com JHONY BENEDITO DE FIGUEIREDO NEVES, também preso em decorrência de "longo histórico de delitos praticados como roubo, homicídio e tráfico de drogas" (id. 179739938, p. 128).

[...]

Pelo que se expôs, o risco à ordem pública decorre justamente da reiteração das condutas, em tudo a revelar, ao menos até o presente momento processual, a prática da atividade de venda de substância entorpecente. Não se trata, então, de ato isolado, flagrado quando da possível consumação da infração; diferentemente, trata-se de meio de vida, voltando-se os Indiciados justamente para o exercício perene dessa atividade.

Tal particularidade interesse ao caso neste momento processual porque conduz à presunção de que, a ser mantida a liberdade dos Indiciados, mais provável é que haja a reiteração dessas condutas, de novo a permitir o comércio ilícito e, tão importante quanto, as violações que sempre estão a circundá-lo.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) entendo que deve ser decretada a prisão dos Representados, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

[...]

Posto isso, estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, DECRETO a prisão preventiva dos Indiciados DANIEL NEY RODRIGUES SILVA, JOELMA RODRIGUES SALVADOR FIGUEIREDO e de VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO, com fulcro no art. 312 e ss. do CPP”

Como se observa, o
decisum
consignou expressamente que a paciente teria recebido o produto de transação financeira oriunda da comercialização ilícita de entorpecentes [R$ 3.350,00], transferido pelo corréu Marcos Paulo Alves dos Santos, indivíduo a quem se atribuiu posição relevante na organização criminosa, conforme organograma constante dos autos investigativos.

A fundamentação apontou, ainda, a ligação da paciente com
Jhony
Benedito de Figueiredo Neves [pessoa com extenso histórico criminal envolvendo crimes graves] como elemento agravante da situação fática.

O decreto prisional invocou, como fundamento cautelar, a necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da natureza permanente da atividade ilícita investigada.

Como visto da decisão, não se trata, pois, de mera gravidade em abstrato, mas de quadro fático concreto e revelador de periculosidade social.

Assim, observa-se que a decisão não se limitou a mera explicitação textual dos requisitos do art. 312 do CPP, mas apresentou
encadeamento lógico e valorado
a demonstrar, de forma firme e concreta, por que a paciente deve aguardar presa o transcorrer da ação penal, homenageando cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, IX, da CF/88.

Quanto à alegada violação ao princípio da pessoalidade da pena, não se configura tal vício, porquanto a decisão não fundou a prisão exclusivamente no histórico criminal de
Jhony
Benedito de Figueiredo Neves [cônjuge da paciente], mas considerou tal
elemento como circunstância contextual agravante
, agregada ao depósito bancário oriundo de tráfico e à ligação com Marcos Paulo.

A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade de considerar vínculos familiares ou associativos com indivíduos de notória periculosidade como elementos válidos de valoração no juízo de necessidade da custódia cautelar, desde que não constituam fundamento único ou preponderante.

É certo que, como ensina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato”
[
AgRg
no HC n. 678.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021]. Todavia, na espécie, o decreto constritivo evidencia
fundamento palpável e específico
, extraído das circunstâncias objetivas do fato e do contexto de criminalidade organizada em que inserida a paciente.

Nessa toada, afasta-se a tese de ausência de fundamentação idônea.

Prosseguindo, quanto à alegada
ausência de contemporaneidade
da prisão preventiva, a tese defensiva igualmente não prospera.

A impetrante sustenta que a segregação cautelar estaria fundada em fato pretérito e isolado [o depósito bancário de R$ 3.350,00, realizado em data anterior à decretação da custódia] sem qualquer demonstração de que a paciente, no momento da imposição da medida extrema, representasse risco atual e iminente à ordem pública.

Ocorre que, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal — inclusive no precedente invocado pela própria defesa [HC 249.228/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
20-21/02/2025] —, a contemporaneidade da prisão preventiva
“não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar”
.

E, no caso em comento, tratando-se de investigação sobre
associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes
, vinculada à facção
Comando Vermelho
, a decretação da custódia fundou-se não em fato pretérito isolado, mas na persistência da situação de risco representada pela suposta participação em organização estruturada para atividade delitiva de natureza permanente.

Como bem observou o magistrado
a quo
, não se trata de
“ato isolado, flagrado quando da possível consumação da infração”
, mas de
“meio de vida”
, voltando-se os investigados justamente para o
“exercício perene dessa atividade”
.

Consigno que a transferência financeira de R$ 3.350,00 constitui elemento probatório de integração à empreitada criminosa, e não mero ato episódico desconectado de contexto mais amplo. O depósito insere-se no contexto de movimentações financeiras destinadas à dissimulação de produtos do tráfico, conforme consignado pelo Juízo ao mencionar a extração de dados telemáticos.

O STF esclarece com precisão que “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública
” [STF, HC 185.893
AgR
, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021,
DJe
26/4/2021], de modo que a

gravidade concreta dos delitos narrados obstaculiza o esgotamento do
periculum
libertatis
pelo simples decurso do tempo.

Assim, considerando o apontamento de envolvimento da paciente com organizações criminosas, principalmente do Comando Vermelho de Mato Grosso, o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos alvos que a integram como agentes nas práticas dos crimes é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas.

Nesse sentido, o requisito da contemporaneidade encontra-se plenamente satisfeito, eis que a situação de risco à ordem pública permanece atual, decorrendo da natureza permanente da organização criminosa e do envolvimento da paciente em sua estrutura.

Outrossim, quanto à alegada insuficiência da fundamentação e de provas concretas de participação, repiso que os elementos colacionados na decisão superam o patamar mínimo exigido para a decretação da custódia cautelar: Depósito bancário de R$ 3.350,00; Vínculo com Marcos Paulo Alves dos Santos, corréu a quem se atribuiu posição relevante na organização criminosa; Ligação conjugal com
Jhony
Benedito de Figueiredo Neves, indivíduo de extenso histórico criminal envolvendo roubo, homicídio e tráfico de drogas e; Contexto de organização estruturada voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas e movimentações financeiras coordenadas, reveladas pela minuciosa
“Operação Dupla Aliança”
.

Ademais, a alegação defensiva de que a busca domiciliar foi infrutífera e de que a degravação dos aparelhos não revelou conversas incriminadoras não elide os indícios de autoria, devendo o fato ser apurado no curso da ação penal, e não mediante a análise do presente
writ
.

Ressalto que o
periculum
libertatis
evidencia-se pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva inerente à participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Como bem registrado pelo magistrado
a quo
, o risco à ordem pública decorre da reiteração das condutas, revelando-se a prática da atividade de tráfico não como ato isolado, mas como meio de vida, voltando-se os investigados para o exercício perene dessa atividade.

A estrutura complexa demonstrada pela organização, associada à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa, demonstram elevado

periculum
libertatis
e merecem imediata resposta estatal.

Por fim, quanto à alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, a tese defensiva não merece acolhimento.

Conquanto o art. 282, §6o, do CPP consagre o princípio da subsidiariedade da prisão preventiva, a decisão coatora demonstrou, de forma fundamentada, a inadequação e insuficiência das medidas alternativas para o caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva
“deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela”
[STJ, HC 573.144/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz], sopesamento este realizado pelo magistrado
a quo
e que não se mostra manifestamente desproporcional ou teratológico.

Com relação à tese de alteração fática hábil a dar ensejo à liberdade da paciente, especialmente diante de alegados predicados pessoais
favorávei
, ressalto que tais elementos não possuem o condão de, automaticamente, ensejar a revogação da prisão preventiva no caso concreto.

O Enunciado Orientativo no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é cristalino ao dispor que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por último, consigno que a custódia cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o art. 5o, LXI, da Constituição Federal expressamente permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente.

Assim sendo, observo que restaram plenamente caracterizados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Diante do exposto, com o parecer,
CONHEÇO do
Habeas Corpus
e, no mérito, com o parecer,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
Joelma Rodrigues Salvador Figueiredo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026